Tribunal: STF
Processo: HC 204259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ADVOGADO ACUSADO DE FRAUDES EM PROCESSOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES: PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA E DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.7.2021 por Michael Vinicius de Oliveira, advogado, em causa própria, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.6.2021, não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 149.701/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de falsidade de documento particular e uso de documento falso (arts. 298 e 304 do Código Penal). Consta da denúncia:
    “Em 12 de abril de 2020, em horário a ser apurado ao longo da instrução, no juízo cuja sede fica na Av. São Paulo, n. 332, Centro, em Congonhinhas/PR, MICHAEL VINÍCIUS DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, fez uso de documento particular falsificado, consistente no instrumento de procuração particular supostamente outorgada por Meire Merheb Baalbaki (cf. boletim de ocorrência de mov. 1.2; Notícia de Fato MPPR n. 0041.20.000228-9, onde consta a representação do advogado de Meire sobre a falsidade e Termo de declaração de mov. 9.1). Corria em trâmite nesta Comarca a ação de abertura de inventário de IZILDA HADDAD MERHEB e BAHIG MIKHAEL MERHEB, registrada sob o n. 0001413-12.2017.8.16.0073. Após a publicação do edital naqueles autos, o denunciado, na qualidade de advogado, peticionou, com uso de senha pessoal, juntou o instrumento de procuração sobredito com suposta assinatura de Meire Merheb Baalbaki, em tese, sucessora dos de cujus, e afirmou ser seu procurador. Contudo, Meire descobriu a fraude, interveio no curso do processo, trazendo, ainda, a notícia do crime ao conhecimento das autoridades, declarando que não reconhece a assinatura e tampouco conhece o advogado. Por fim, o crime foi cometido com violação dos deveres inerentes à atividade de advocacia, em situação de calamidade pública, conforme Portaria nº 188/GM/MS, de 04/02/2020, causada pelo coronavírus (COVID-19) e por ocasião de desgraça particular do ofendido, vez que causou prejuízo a Meire Merheb Baalbaki na ação de inventário, enquanto se encontrava em luto pelo falecimento de seus familiares” (doc. 10).
    Ao receber a denúncia, em 12.5.2021, a magistrada processante acolheu requerimento do Ministério Público estadual e deferiu a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes na “a) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside sem prévia autorização do juízo (art. 319, IV, CPP), e; b) suspensão temporária do exercício da atividade econômica exercida pelo denunciado, que é advogado cadastrado junto à Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº OAB/PR 57.508 (art. 319, VI, CPP)” (doc. 14).
    3. O paciente impetrou, em causa própria, o Habeas Corpus n. 0031560-07.2021.8.16.0000, com a alegação de constrangimento ilegal na suspensão das atividades profissionais, tendo o Tribunal de Justiça do Paraná denegado a ordem em 21.6.2021:
    “HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C 298, AMBOS DO CP) – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES APLICADAS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Verifica-se a ausência do alegado constrangimento ilegal, haja vista que o julgador singular fundamentou devidamente a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente” (doc. 7).
    4. Contra esse julgado o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 149.701/PR, não conhecido pelo Ministro Relator, Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:
    “O presente recurso ordinário em habeas corpus não merece ser conhecido porquanto ausente requisito formal de admissibilidade, qual seja, a capacidade postulatória do recorrente. 
    Embora seja possível que qualquer indivíduo impetre habeas corpus em seu próprio favor ou de outrem, tal liberalidade não se estende à interposição do respectivo recurso ordinário, para o qual se exige capacidade postulatória. Apesar do recorrente ser advogado, a suspensão temporária do exercício da advocacia o impede de postular como causídico, valendo-se do registro suspenso. A ausência de procuração atrai a incidência, mutatis mutandis, do enunciado da Súmula n. 115 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. A propósito: (…)
      No caso, as indigitadas medidas cautelares foram impostas ao recorrente pelo Juízo processante, a requerimento do Ministério Público com espeque na seguinte fundamentação, no que interessa (e-STJ fls. 61/65): 
    “[...] A Lei 13.964/2019, popularmente conhecida como “pacote anticrime”, retirou 11. do Código de Processo Penal as autorizações de os juízes aplicarem medidas cautelares pessoais de ofício, notadamente por meio das novas redações que deu ao §2º de seu art. 282 e ao seu art. 311. 
    Com as referidas inovações, o Código de Processo Penal atendeu à relevante parcela da doutrina que há muito sustenta ser incompatível com o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988 a atuação dos juízes sem provocação, das partes ou da Autoridade Policial. 
    No caso, o Ministério Público requereu, no mov. 22.1, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao denunciado, diante da notícia de que [M.V.O.], no exercício de sua atividade profissional, vem fazendo uso de documentos falsos OLIVEIRA (procurações) para o cometimento de fraudes em diversos processos judiciais (a exemplo: autos 0001413- 12.2017.8.16.0073; 0000694-73.2017.8.16.0188; 0001747- 64.2018.8.16.0088; 0001599-46.2014.5.09.0021), e que está sendo investigado por fatos semelhantes na Comarca de Maringá (IP nº 0015046- 59.2020.8.16.0017). 
    O pedido ministerial comporta deferimento, uma vez que o caso se mostrou de elevada gravidade. Trata-se de advogado filiado à Ordem dos Advogados do Brasil, atuante no Estado do Paraná, que vem se valendo de sua atividade essencial à justiça para cometer fraudes no bojo de diversos processos judiciais, muitas delas provavelmente em andamento, conforme se verifica da documentação juntada no mov. 22. 
    No caso, a suspensão temporária do exercício da atividade econômica do é plenamente compatível com os valores sociais denunciado, que, no caso, é a advocacia, do trabalho e da livre iniciativa, uma vez que os elementos de informação juntados aos autos indicam que MICHAEL está se aproveitando de sua atividade econômica para a prática do delito, uma vez que pratica atos privativos de advogado para a cometer as fraudes detectadas na fase investigatória. Assim, a decretação da presente medida cautelar se mostra necessária para impedir a reiteração delituosa, bem como para evitar que as fraudes supostamente em andamento se prolonguem. Frise-se que conforme já decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça: (...)
    Necessária, ainda, a aplicação da medida cautelar de proibição de ausentar da também se mostra necessária, uma comarca de sua residência sem autorização do juízo vez que, conforme bem demonstrado pelo Ministério Público, o denunciado se vale de sua profissão para cometer fraudes em processos judiciais em diversas comarcas do Paraná, não se descartando a hipótese de que também esteja se valendo da advocacia para praticar fraudes em processos judiciais de outras unidades da federação. (...)Destarte, defiro o pedido ministerial do mov. 22.1 para aplicar ao denunciado consistentes em: [M.V.O.] as medidas cautelares a) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside sem prévia autorização do juízo (art. 319, IV, CPP), e; b) suspensão temporária do exercício da atividade econômica exercida pelo denunciado, que é advogado cadastrado junto à Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº OAB/PR 57.508 (art. 319, VI, CPP)” (doc. 13).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o paciente busca a revogação das medidas cautelares impostas, especialmente a restrição do exercício da advocacia. Alega que “o requerimento do Ministério Público se baseia em provas extrajudiciais, que pinçam documentos e processos fora do contexto. Neste momento, não se tem a versão integral do advogado, ou se sabe de elementos de corroboração, somente a palavra da suposta vítima”.
    Argumenta que “a questão dos autos vai além da mera análise documental, sendo necessário auxílio de perícia técnica para que seja verificada a autenticação da assinatura em respeito ao princípio da busca da verdade real, sendo autêntica a assinatura aposta no documento”.
    Sustenta que “as medidas cautelares representam restrição à liberdade do indivíduo, razão pela qual, somente devem ser aplicadas em hipóteses necessárias e, no caso em análise, frise-se, não restou comprovada a necessidade e adequação das medidas, principalmente porque, repita-se, não solicitou nem recebeu nenhum valor dos autos ou fora dele, o Paciente não foi interrogado, e não houve esclarecimento prévio sobre a medida”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a - Conhecer do constrangimento ilegal do ato da magistrada que interferiu na garantia dos advogados contra afastamentos arbitrários a ser sanado pelo habeas corpus de ofício, com superação da Súmula 691/STF, porquanto a perícia grafotécnica de renomado profissional confirmou ser AUTÊNTICA a assinatura, e de punho da suposta vítima, ante a ausência de motivos para subsistência das medidas cautelares, consoante art. 282, § 5º do CPP; b - Conceder LIMINARMENTE a ordem para revogar as medidas cautelares de ‘suspensão do exercício de advocacia’, de se ausentar da Comarca, e retenção do documento profissional, porque atenta contra o direito de sobrevivência do Paciente e de sua família, por manifesta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da razoabilidade; c - Confirmar a ordem ao final, para revogar as medidas cautelares, porquanto para que um advogado seja suspenso preventivamente na via disciplinar, é necessária decisão colegiada, após contraditório prévio, em caso de ‘repercussão prejudicial à dignidade da advocacia’ (art. 70, § 3º, do Estatuto do OAB), e certamente documento com assinatura AUTÊNTICA e de próprio punho da pessoa não o é, considerando-se as provas extrajudiciais nos autos. d - Intimar o Ministério Público”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 149.701/PR. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Na espécie, quanto à intenção do paciente de rever as medidas acautelatórias, especialmente a suspensão do exercício da advocacia, suscitando nulidades decorrentes da coleta de provas, confecção de laudo e outros elementos da instrução criminal que conduziram à convicção da magistrada de primeiro grau sobre os pressupostos a serem cumpridos para a adoção das medidas cautelares implementadas, essa pretensão demanda o reexame do acervo probatório, providência incabível na análise de mérito do habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.984-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    10. Quanto à suspensão cautelar do exercício das funções na advocacia, razão jurídica também não assiste ao paciente/impetrante.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir a ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).
    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).
    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.
    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).
    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).
    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 
    1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 
    2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 107.423-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 
    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).
    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 
    I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 
    II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).
    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).
    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 
    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).
    Nessa linha são também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; e HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018.
    O habeas corpus objetiva impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).
    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 
    Dirley da Cunha Júnior ensina que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).
    A garantia do habeas corpus está vinculada a outra garantia: a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade delineia a causa de pedir do habeas corpus.
    Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 
    11. Na espécie em exame, o impetrante busca seja tornada sem efeito a medida cautelar de afastamento temporário do exercício da advocacia, decretada com fundamento no inc. VI do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    12. Esse não é objeto que se preste a ser deslindado na via processual eleita, como evidenciado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que, como demonstrado, em situações análogas à cuidada nestes autos, afirma a impropriedade do habeas corpus para esse fim, pois direitos estranhos à liberdade de ir e vir não poderiam ser por ele cuidados. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…)
    6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 
    7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 
    8. Ordem denegada” (HC n. 105.484, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 
    1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente.
      2. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. (…)
    7. Ordem denegada” (HC n. 104.957, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).
    13. Ressalte-se que, na espécie, o paciente está sendo acusado de utilizar-se “de sua profissão para cometer fraudes em processos judiciais em diversas comarcas do Paraná, não se descartando a hipótese de que também esteja se valendo da advocacia para praticar fraudes em processos judiciais de outras unidades da federação”. Não se verifica, portanto, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício, mostrando-se a medida proporcional e mais favorável ao paciente que outras mais drásticas e que seriam passíveis de questionamento, como, por exemplo, a prisão processual.
    No inc. VI do art. 319 do Código de Processo Penal se estabelece a possibilidade de “suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”.
    Assim, não há vedação para que o juiz, valendo-se de seu poder geral de cautela, estabeleça medidas necessárias à consecução dos fins estatais legítimos, observada a necessária fundamentação da decisão, o que ocorreu na espécie em análise.
    14. O cabimento da medida cautelar demonstra inexistir teratologia apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Atente-se que, na espécie, à semelhança do afastamento do cargo público, a discussão sobre a aplicação de medida cautelar de restrição da atividade funcional não é cabível em habeas corpus por inexistir ameaça ou coação à liberdade de locomoção. Ademais, o acolhimento da pretensão, nos termos em que apresentada, demandaria reexame do acervo probatório, como se reconhece nas razões expostas na inicial desta impetração. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora